Tribunal: STF
Processo: RE 92509
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
CASAMENTO. CELEBRAÇÃO NO EXTERIOR. CONJUGES BRASILEIROS, SENDO UM
DESQUITADO. SEM QUE POSSA SER RECONHECIDO NO BRASIL, NEM AQUI
PRODUZIR EFEITOS (ART-17 DA LICC), A DECLARAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA
JURÍDICA PODE SER RECONHECIDA DE OFICIO PELO JUIZ, NÃO SE LHE
APLICANDO A SISTEMATICA DE NULIDADES DO MATRIMONIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.